Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Livramento condicional. Requisito objetivo. Crime hediondo e equiparado.

A L. n. 11.464/2007 alterou apenas as frações para a progressão de regime dos crimes hediondos e equiparados, permanecendo quanto ao livramento condicional a necessidade de cumprimento de 2/3 das penas por crimes hediondos e equiparados, conforme disposto o art. 83, V do Código Penal. Agravo não provido.